Tribunal: TJMT
Processo: 1070965-97.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070965-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 061.594.261-09 (RECORRENTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. ALUNO IMPEDIDO DE REALIZAR PROVAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
TRATAMENTO HUMILHANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inadimplência em contrato de prestação de serviço educacional.
É vedada, às instituições de ensino, a
aplicação de penalidades pedagógicas aos alunos por motivo de sua inadimplência (
artigos 5º e 6º da Lei nº 9.870 /99
). Nesse sentido:
STJ REsp 660.439/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 27/06/2005, p. 331 e STJ.
AgRg
na MC 9.147/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 209. Precedentes desta Turma Recursal: N.U 1030539-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1000801-05.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022,
publicado
no DJE 09/11/2022).
Restando incontroverso que o aluno ficou impedido de realizar suas provas acadêmicas, fica caracterizada a falha na prestação de serviços e consequente conduta ilícita. Assim manifestou o juiz de primeiro grau:
"No caso dos autos, restou incontroversa a realização do bloqueio do portal do aluno por parte da instituição de ensino, vez que tal fato não fora impugnado por ela em sede de contestação, ônus que lhe competia."

2.
Dano moral.
A conduta da instituição de ensino que impede do aluno de realizar provas, gera
dano

moral
(N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022 e N.U 1030539-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024).
Portanto, diante do tratamento humilhante é devida o dano moral.

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente o fato
de a
parte reclamante ter sido impedida de realizar avaliações acadêmicas
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes jurisprudenciais (
N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022)

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070965-97.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Recorrido
:
IGOR DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Igor da Silva Ribeiro ajuizou reclamação em face da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA. Noticiou que: a) está matriculado no curso de Direito, no 10º semestre, com bolsa PROUNI; b) no início do curso não era bolsista; e c) teve seu portal bloqueado e foi impedido de realizar as últimas provas devido a débitos pendentes da época em que não era bolsista. Requereu reestabelecimento do acesso ao portal e indenização por danos morais.

O juízo
singular
proferiu sentença de procedência, nos seguintes termos:
"Vistos. Dispenso o relatório por força do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar promovida por IGOR DA SILVA RIBEIRO em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. Narra o requerente que se encontra matriculado no curso de Direito ofertado pela parte requerida, atualmente no 10º semestre, o qual é custeado mediante bolsa do Prouni. Aduz, todavia, que no início do curso ainda não era beneficiário da bolsa mencionada. Relata que, ao chegar no último semestre do curso, teve seu portal eletrônico bloqueado e fora impedido de realizar as últimas provas, vez que havia débitos pendentes da época em que este não era bolsista. Requer a condenação da parte requerida a reestabelecer seu acesso ao portal para possibilitar-lhe a realização das atividades, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. É a síntese do essencial. Julgamento antecipado O feito comporta julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminares Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Não obstante, o fato de a parte requerida ter cumprido a tutela de urgência concedida não é suficiente a ensejar a extinção da demanda por perda do objeto, em virtude da existência de pedidos além da obrigação de fazer. Mérito Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Portanto, a par de tais considerações resta clara a incidência do CDC no caso em tela. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A presente controvérsia cinge-se em perquirir se a existência de débitos pretéritos detém o condão de impedir o requerente se continuar com as atividades acadêmicas do curso que se encontra matriculado. No caso dos autos, restou incontroversa a realização do bloqueio do portal do aluno por parte da instituição de ensino, vez que tal fato não fora impugnado por ela em sede de contestação, ônus que lhe competia. A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. O CDC também prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. Pelas disposições legais acima, conclui-se que a existência de débitos junto à instituição de ensino não deve interferir na prestação dos serviços educacionais, posto que devem ser exigidos em ação própria, sendo vedada à entidade interferir na atividade acadêmica dos seus estudantes para obter o adimplemento de mensalidades escolares. O art. 6º da Lei 9.870/99 assegura que: Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os
arts
. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. Pelo exposto, considero como indevido o impedimento de acesso do portal do aluno pelo requerente. Afinal, nesse caso, o direito à educação se sobrepõe ao direito de cobrança da parte credora, que possui à sua disposição os meios adequados para buscar o recebimento do seu crédito. Dessa forma, entendo que houve falha na prestação dos serviços, a qual deve ser compensada com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA INADIMPLENTE – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1008151-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
publicado
no DJE 15/02/2023)” - grifei. “(...). Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação. (N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022)” - grifei. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Nessa circunstância, resta evidente o dano extrapatrimonial suportado pela parte autora, consistente no desconforto, ansiedade e significativa angústia vivenciada, o que caracteriza abalo à sua honra objetiva, tornando-se presumido, pois decorre do próprio fato de se deparar com a impossibilidade de prosseguir com o curso que vinha frequentando, em razão da atitude ilícita da ré, e este, não pode passar em
pune
pelo judiciário. Com relação ao arbitramento dos danos morais, devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente demanda para: 1) CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente na reabertura do portal do aluno ao consumidor, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), valor a ser revertido ao requerente, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida pela decisão de id. 135413059. 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente, o qual será atualizado a partir da presente data pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida. Sem custas e sem condenação nos ônus
da
sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da
MM.ª
Juíza de Direito. Luiz Gabriel Martins Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Às providências. Amini Haddad Campos Juíza de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
não

houve

comprovação
da
conduta

ilícita
da
Instituição
de Ensino; b)
não

estão

presentes

os

elementos
da
responsabilidade

objetiva
e
subjetiva
; c) o
descumprimento

contratual

não

enseja

dano
moral; d)
o
valor
arbitrado
é
excessivo
; e)
houve
culpa
exclusiva
do
consumidor
; f)
agiu

em

exercício
regular do
direito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025